Tribunal: TJES
Processo: 5007594-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007594-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAYANNE DOS SANTOS CLARINDO

AGRAVADO: JOHNNY DE JESUS CLARINDO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. CISÃO DO FEITO. TÉCNICAS EXECUTIVAS DISTINTAS. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por exequente maior de idade contra acórdão que manteve decisão de cisão do cumprimento de sentença de alimentos, determinando que o rito da prisão civil (art. 528 do CPC) prosseguisse apenas em relação aos credores menores, devendo a cobrança promovida pela exequente maior tramitar em autos próprios, pelo rito do art. 523 do CPC. A parte embargante alegou omissão quanto à possibilidade de cumulação de técnicas executivas no mesmo processo e quanto à tese de que a maioridade do alimentando não afastaria, por si só, a aplicação do rito da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à possibilidade de cumulação de técnicas executivas no cumprimento de sentença de alimentos; (ii) estabelecer se a maioridade do credor afasta, automaticamente, a adoção do rito da prisão civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e destinam-se apenas ao esclarecimento de obscuridade, correção de erro material ou suprimento de omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O julgador não está obrigado a responder individualmente a todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que enfrente de forma suficiente e coerente as questões relevantes, conforme o entendimento firmado no Tema 339 do STF.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a possibilidade de cumulação de técnicas executivas, admitindo-a em tese, mas condicionando-a à inexistência de tumulto processual, o que não se verificou no caso concreto, dada a diversidade de credores (menores e maior).

Também foi abordada a questão do cabimento do rito da prisão civil em relação ao credor maior de idade, destacando-se que a maioridade altera o panorama jurídico-probatório, especialmente quanto à presunção de necessidade, e que, no caso concreto, inexistiam elementos que justificassem a manutenção do rito mais gravoso.

A tentativa de infirmar a valoração jurídica realizada no acórdão por meio de reinterpretação de precedentes e dispositivos legais configura nítido inconformismo e não vício passível de correção por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à revaloração de fundamentos jurídicos já enfrentados.

A cumulação de técnicas executivas é admissível apenas quando não compromete a organização e a efetividade do processo, sendo legítima a cisão do feito diante de credores em regimes distintos.

A maioridade do alimentando pode alterar o regime de cumprimento da obrigação alimentar, afastando a presunção de necessidade e, ausentes elementos concretos, justificando a adoção do rito do art. 523 do CPC.

A ausência de menção individualizada a todos os dispositivos indicados pela parte não configura omissão quando a matéria controvertida é devidamente enfrentada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rafayanne dos Santos Clarindo em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão de primeiro grau que, nos autos de cumprimento de sentença de alimentos, determinou a cisão do feito, para que o rito da prisão civil (art. 528 do CPC) prosseguisse apenas em favor dos credores menores, devendo a exequente maior de idade promover a cobrança em autos próprios, pelo rito do art. 523 do CPC.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no acórdão, ao argumento de que: (i) não teria havido enfrentamento suficiente quanto à possibilidade de combinação/cumulação de técnicas executivas (coerção patrimonial e coerção pessoal) no mesmo processo, inclusive com debate sobre a (in)aplicabilidade do art. 780 do CPC e referência a precedentes; e (ii) não teria sido adequadamente examinada a tese de que a maioridade do alimentando não impediria, por si só, a adoção do rito da prisão, com invocação de precedente do STJ, postulando, ao final, efeitos infringentes.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo a apreciá-los.

De início, cumpre reafirmar a premissa elementar de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador (de ofício ou por provocação), ou corrigir erro material, não se prestando, portanto, a reabrir a discussão de mérito nem a promover novo julgamento da causa, sob pena de desnaturação de sua finalidade integrativa e de indevida transformação da via estreita aclaratória em sucedâneo recursal.

Igualmente, os embargos declaratórios não impõem ao julgador o enfrentamento exaustivo, um a um, de todos os argumentos ou dispositivos indicados pela parte, bastando que a decisão seja coerente, suficiente e congruente com as questões relevantes e indispensáveis ao julgamento, orientação essa que, inclusive, se harmoniza com o entendimento referido nas contrarrazões à luz do Tema 339 do STF, no sentido de que a exigência constitucional de motivação não reclama exame pormenorizado de cada alegação ou prova, desde que a fundamentação seja idônea.

Assentadas tais balizas, não assiste razão à embargante.

No que toca ao primeiro núcleo dos embargos — suposta omissão quanto à possibilidade de cumulação/combinação de técnicas executivas (coerção pessoal e patrimonial), com debate correlato sobre a incidência do art. 780 do CPC e invocação de precedentes — verifica-se que o acórdão embargado não silenciou sobre o tema; ao revés, houve pronunciamento expresso no sentido de que a cumulação é admitida em tese, porém condicionada, no caso concreto, à verificação de que tal arranjo não acarretará tumulto processual, consignando-se, ademais, que, na hipótese submetida a julgamento, o cumprimento de sentença tramita há anos e envolve credores em situações jurídicas distintas (menores e maior), o que tornaria razoável e proporcional a cisão determinada pelo Juízo de origem, justamente para garantir organização procedimental e efetividade do rito coercitivo voltado aos menores, sem embaraços derivados da mescla de regimes executivos no mesmo feito.

Assim, quando a embargante insiste em que seria “necessário” o acolhimento da cumulação, seja por leitura diversa de precedentes, seja por reinterpretação de dispositivos processuais, o que se evidencia é mero inconformismo com a conclusão adotada e com a valoração jurídico-processual realizada pelo colegiado, o que, por definição, não configura omissão integrável, mas tentativa de rediscussão do mérito mediante via inadequada, especialmente quando o próprio acórdão já assentou o critério decisivo que conduziu à manutenção da cisão, qual seja, o risco concreto de tumulto processual no contexto específico dos autos.

No segundo eixo — alegada omissão quanto ao cabimento do rito da prisão civil em favor de credor maior de idade — igualmente não se verifica vício integrativo, pois o acórdão embargado enfrentou a controvérsia ao registrar a excepcionalidade da coerção pessoal, a alteração do panorama jurídico-probatório com a maioridade (com repercussões sobre a presunção de necessidade) e, sobretudo, a inexistência, no caso concreto, de elementos que justificassem a manutenção do rito mais gravoso em favor da exequente maior, concluindo, por isso, pela correção da solução de direcioná-la ao rito do art. 523 do CPC, sem prejuízo do prosseguimento do art. 528 em favor dos menores.

A invocação, nos embargos, de precedente e de construções argumentativas orientadas a infirmar a compreensão externada no voto condutor traduz, novamente, pretensão de revaloração e de modificação do resultado, com explícito requerimento de efeitos infringentes, o que somente seria possível, em caráter absolutamente excepcional, se constatado efetivo vício do art. 1.022 do CPC capaz de conduzir, por consequência lógica, à alteração do julgado, circunstância que não se evidencia na espécie, até porque permanece hígido fundamento autônomo suficiente à manutenção do decisum: a cisão por organização e prevenção de tumulto diante da pluralidade de credores em regimes executivos distintos.

Por fim, registra-se que a oposição de embargos declaratórios não impõe ao órgão julgador a citação nominal e individualizada de todos os artigos indicados pela parte, bastando a apreciação da matéria controvertida; de todo modo, tem-se por debatida a disciplina aplicável ao caso, notadamente no que se relaciona aos arts. 523, 528 (inclusive §§ 3º e 8º), 780 e 1.022 do CPC, sem que isso importe reconhecer qualquer omissão concreta a ser suprida.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e a eles nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.